Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS ACUMULADOS HÁ MAIS DE 90 DIAS. RESOLUÇÃO ANEEL N. 1000/21. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE.
1. A empresa concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o fornecimento de energia por falta de pagamento da fatura, desde que o débito não ultrapasse o prazo de 90 dias do seu vencimento, ou na hipótese de comprovação de que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável, consoante art. 357 da Resolução n. 1000/21 da Aneel.
2. Demonstrado nos autos que os débitos em aberto relacionam-se a período superior a 90 dias de vencidos, adequada a decisão agravada de concessão parcial da tutela para determinar que a companhia se abstenha de promover a suspensão do fornecimento.
3. Negou-se provimento ao agravo.